Tribunal: TJDFT
Processo: 0744764-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744764-63.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ANA CELESTE SOTELO KOZIDELOSKI RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. NULIDADE. RÉ NÃO INTERROGADA EM JUÍZO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO INICIAL. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. CIÊNCIA DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. 1. Não há falar em reconhecimento de nulidade ou anulação dos atos da ação penal que se sucederam sem o interrogatório da requerente, seja pela impossibilidade de localização da acusada para ser interrogada, pois, mesmo ciente da acusação forneceu endereços incorretos, seja ainda pela inexistência de prejuízo. 2. Embora o interrogatório do réu seja ato inerente à ampla defesa, sem o qual poderá ser declarada a nulidade, a Defesa não poderia invocar eventual nulidade em seu benefício, pois o ato não ocorreu por culpa exclusiva da requerente, que forneceu endereços incorretos para a Justiça, onde sabia que não seria encontrada. Nos termos do artigo 565 do Código de Processo Penal, “Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.” 3. A inexistência de prejuízo impede o reconhecimento de nulidade. Nas alegações finais, a Defesa da requerente não alegou qualquer questão a esse respeito e destacou a confissão espontânea feita na Delegacia, postulando sua compensação com a agravante da reincidência, o que de fato ocorreu na sentença. 4. Revisão criminal improcedente. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 400 do Código de Processo Penal, bem como 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando que não pôde exercer seu direito de autodefesa por não ter sido regularmente intimada para a audiência de instrução e julgamento. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 400 do Código de Processo Penal, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Não há nulidade, portanto, a ser reconhecida, pois a requerente tinha ciência do processo em que era acusada e, ainda assim, dolosamente, forneceu endereços incorretos para a Justiça e também para o advogado que constituiu para defendê-la em Juízo, evidenciando, nitidamente, a intenção em se furtar à citação/intimação pessoal.” (grifos no original), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois o julgado combatido se assentou também na análise do artigo 565 do Código de Processo Penal, cujo fundamento não foi atacado no recurso. Desse modo, “É inadmissível o recurso especial nas hipóteses em que o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp 1341446/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/3/2021). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial no tocante ao indicado malferimento do artigo da Constituição Federal, pois, consoante iterativo e pacífico entendimento da Corte Superior, “A argumentação de violação de dispositivo constitucional não pode ser conhecida, pois é vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.”. (AgInt no AREsp 1657171/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/10/2020). De igual sorte, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Precedentes do STJ” (AgInt no AREsp 1725963/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 11/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009